Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-08.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Professora de educação básica (PEB), admitida nos termos da Lei Estadual no 500/74 – Pretensão de reenquadramento para a categoria "F" – Pedido de permanência no Regime Previdenciário da SPPREV (RPPS), e não no Regime Geral de Previdência Social do INSS – Inadmissibilidade – Autora que teve seu vínculo contratual com a Administração rompido antes da vigência da LCE no 1.010/2007,

Ementa:
APELAÇÃO – Professora de educação básica (PEB), admitida nos termos da Lei Estadual no 500/74 – Pretensão de reenquadramento para a categoria "F" – Pedido de permanência no Regime Previdenciário da SPPREV (RPPS), e não no Regime Geral de Previdência Social do INSS – Inadmissibilidade – Autora que teve seu vínculo contratual com a Administração rompido antes da vigência da LCE no 1.010/2007, restabelecido após referida lei – Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.